Tribunal: STF
Processo: HC 259941
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.8.2025, por Gláuber Soares Mendes, advogado, em benefício de Arthur Felipe Soares Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.5.2025, julgado improcedente o Pedido de Extensão no Habeas Corpus n. 967.347.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente e corréus tiveram a prisão preventiva decretada em 13.11.2024, pela apontada prática de lavagem de capitais e organização criminosa (art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013), na operação policial denominada “Caça Fantasmas”:



    “O primeiro requisito, pedido expresso do Ministério Público ou da Autoridade Policial, encontra-se presente, eis que formulado pelo Delegado de Polícia, Dr. Edvan Luiz Silva Nogueira, e, posteriormente endossado pelo Ministério Público. 



    O segundo requisito, razoáveis indícios de autoria e materialidade, emerge dos relatórios investigativos produzidos até o momento, cujo teor passa-se ao seu exame. 



    Inicialmente, registre-se que, no Relatório de Inquérito Policial Pcnet 15743717-42 (ID 10334577770), consta depoimento de Serhan Bishara Nascimento apontando o investigado Arthur como um dos destinatários dos serviços de criação de empresas fantasmas para o exercício de sociedade oculta, confira-se: (...)



    Em corroboração as declarações de Serhan, o Relatório Investigativo Pcnet 16101312-79 (ID 10334912438, ID 10334912439, ID 10334912440 e ID 10334912441), são apontadas informações, baseadas nos dados obtidos com a quebra do sigilo de dados e fiscais financeiros, de que o representado Arthur operaria empresas fantasmas 



    O mencionado relatório aponta que Arthur seria sócio administrador da empresa Posto Rota Ltda (ID 10334786490), cujo endereço do estabelecimento coincidiria com o endereço do Posto Cachoeira, este sim existente e pertencente ao pai do representado Arthur, Geraldo Gonçalves Silva. 



    Nesse ponto, é possível deduzir que a empresa POSTO ROTA seria fantasma, pois a sua sede descrita nos atos constitutivos não coincide com a realidade, eis que no local apontado funcionaria estabelecimento diverso. 



    Noutro vértice, apesar disso, Relatório de Inteligência Financeira nº 112727 (ID 10334626925) aponta que o Posto Rota, entre 01/07/2022 a 02/01/2023, teria obtido crédito na ordem de R$ 2.139.024,40 (dois milhões cento e trinta e nove mil e vinte e quatro reais e quarenta centavos) da empresa Santo Grão Distribuidora e Transportes, cuja proprietária seria Maria Dalva Rodrigues dos Santos Melo, a qual residiria em Águas Lindas de Goiás e não apresentaria capacidade financeira compatível com a movimentação da empresa, o que indicaria a sua condição de laranja. 



    Em igual período, o Posta Rota teria enviado recursos na ordem de R$ 186.500,00 (cento e oitenta e seis mil e quinhentos reais) a empresa UNAGRÃOS. 



    Nesse sentido, além da inexistência de sede regular da empresa Posto Rota, chama atenção a troca de créditos com empresas voltadas para ramos comerciais diversos, qual seja, o de grãos, o que levanta nova suspeita entorno da empresa investigada. 



    Para além disso, mereceria reparo o fato de que a movimentação bancária da empresa Posto Rota seria de recebimento e de repasse imediato (ID 10334912439 Pág. 39). 



    Em outra linha investigativa, em torno da empresa RDE COMÉRCIO DE BEBIDAS, nome fantasia CONVENIÊNCIA CACHOEIRA, aponta a autoridade policial que o proprietário legal da empresa já teria falecido, qual seja, Vanderlei Leonel Dias. 



    Apar disso, mesmo após o seu óbito, mencionada empresa realizaria transações atípicas, como o recebimento de transferências bancárias, na ordem de R$ 189.407,99 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e sete reais e noventa e nove centavos), com o Posto Cachoeira, o qual existiria de fato; Posto Rota, empresa aparentemente fantasma; e com a loja Stop Conveniência, empresa também suspeita de ser fantasma, pois no endereço de sua sede funcionaria uma bicicletaria. Noutra ponta, ao mesmo tempo em que há a demonstração de recebimento de créditos por parte da empresa mencionada (CONVENIÊNCIA CACHOEIRA), na movimentação financeira da empresa há diversos saques, com valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em situação muito próxima a de ‘smurfing’, qual seja, fracionamento de saques em espécie. 



    Tais informações constam de forma mais detalhada no Relatório de Inteligência Financeira nº 8.286 (ID 10334912431 e ID 10334912430). 



    O terceiro requisito, garantia da ordem pública e econômica, também encontra-se presente, pois as investigações apontam o envolvimento reiterado do representado na prática dos crimes de uso de documento falso, lavagem de capitais e muito provavelmente sonegação fiscal. 



    Logo, a prisão do acusado se mostra necessária para interromper as atividade do grupo criminoso investigado. (...)



    O quarto requisito, previsão das situações legais do art. 312, do CPP, encontra-se presente, eis que os crimes investigados (lavagem de dinheiro e organização criminosa) possuem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 



    O quinto requisito também se encontra presente, uma vez que não há nos autos provas que indiquem que o réu tenha praticado os crimes apurados acobertado por situação excludente de ilicitude” (fls. 6-9, e-doc. 9).



    3. Em 13.5.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 967.347 e concedeu a ordem em favor de Pablio Luis Castro Guimaraes, corréu do paciente, para substituir sua prisão preventiva por prisão domiciliar e aplicar medidas cautelares diversas da prisão. Esta a ementa desse acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA FÍSICA OU GRAVE AMEAÇA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO. 



    1. O writ se insurge contra a decisão que indeferiu pleito liminar formulado em prévio habeas corpus, o que, a teor da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ensejaria, inclusive, o indeferimento liminar da presente ordem. Contudo, esse posicionamento pode ser afastado em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que ocorreu na hipótese dos autos. 



    2. Muito embora a conduta imputada ao agravante seja grave, considerando as peculiaridades do caso concreto, a substituição da custódia pela prisão domiciliar cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, uma vez que a organização criminosa já está, ao que tudo indica, desmantelada, com exposição de seus membros e, mais, outras medidas assecuratórias já foram adotadas para proteger a investigação, tais como a busca e apreensão, a suspensão da atividade da empresa envolvida, o bloqueio e arresto de bens e as quebras de sigilos. 



    3. Agravo regimental provido a fim de, superando a Súmula 691/STF, conceder liminarmente a ordem de habeas corpus, de modo a substituir a prisão preventiva do agravante pela prisão domiciliar, até o julgamento da ação penal, salvo se por outro motivo estiver preso, impondo-lhe, por ora, as medidas cautelares previstas no art. 319, I e III, do Código de Processo Penal (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judicial, para informar e justificar as atividades, e proibição de contato com qualquer um dos demais investigados), advertindo-o da necessidade de sua permanência no distrito da culpa, atendendo aos chamamentos judiciais” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. O paciente apresentou pedido de extensão no Habeas Corpus n. 967.347. Em 26.5.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, julgou improcedente o pedido.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “o PACIENTE teve as medidas cautelares criminais pessoais e patrimoniais deflagradas contra si pelos mesmos fatos atribuídos ao investigado PABLIO (suposta sonegação fiscal e lavagem de capitais) e com os mesmos fundamentos. Tais crimes, como mencionado no inteiro teor do acórdão que revogou a prisão de PABLIO, NÃO envolvem violência ou grave ameaça” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma estar “comprovado (...) o flagrante constrangimento ilegal suportado pelo PACIENTE que teve indeferido seu pedido de extensão mesmo estando na mesma situação processual de quem teve sua prisão revogada, e comprovado em seus pedidos a condição de foragidos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o PACIENTE se encontra em situação idêntica à de PABLIO e CHRISTIAN MAYK, ambos corréus no mesmo processo e igualmente foragidos à época das decisões que lhes concederam Habeas Corpus e a extensão dos efeitos dele (respectivamente). Entretanto, apenas ao PACIENTE foi negada a extensão, com base unicamente em sua condição de foragido” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Assinala que, “i) por se tratar dos mesmos fatos ilícitos imputados a todos os acusados/investigados, ii) decorrentes da mesma operação policial iii) cujo decreto prisional é o mesmo com idêntica fundamentação para todos, sendo iv) os possíveis crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, v) a existência de diversas medidas cautelares pessoais e patrimoniais deflagradas contra o PACIENTE, vi) inexistir óbice à revogação da prisão de investigado foragido (HC nº 967.347/MG e HC nº 996315/RS, ambos da 6ª Turma), a concessão da contracautela é medida de rigor” (fl. 16, e-doc. 1).



    Salienta que “o Paciente é i) primário; ii) portador de bons antecedentes; iii) reside fixamente no distrito da culpa; e iv) labora licitamente; v) não havendo, por conseguinte, qualquer fato ou notícia desabonadora de sua conduta, razão pela qual é inconteste o preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva para a concessão da contracautela pleiteada” (fl. 19, e-doc. 1).



    Realça que “não existe vedação legal para que não seja concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA, vez que o Paciente preenche todos os requisitos elencados no art. 321 do Código de Processo Penal” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta que “a segregação cautelar do Paciente somente se justificaria ante a existência de fatos concretos que recomendassem a sua manutenção, o que não é o caso dos autos” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todas estas razões o Paciente confia que o Guardião da Constituição, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS Liminarmente, revogando a prisão preventiva decretada e concedendo ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA! 



    Alternativamente, requer-se a substituição da prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, em obediência ao disposto nos artigos 282, 312, 313, 315 e 319 do CPP, pois o Paciente preenche todos os requisitos para aguardar o julgamento do seu processo em liberdade, sendo o mais razoável e proporcional ao caso concreto” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o Pedido de Extensão no Habeas Corpus n. 967.347.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Ao indeferir o Pedido de Extensão no Habeas Corpus n. 967.347, o Ministro Sebastião Reis Júnior enfatizou que a situação do paciente não é a mesma do corréu Pablio Luis Castro Guimaraes, estando ele foragido:



    “Por meio da Petição protocolizada sob o n. 00460516/2025, é requerida a extensão, em favor de Arthur Felipe Soares Silva, dos efeitos da decisão que concedeu liminarmente a ordem em favor de Pablio Luis Castro Guimaraes. 



    Alega-se, em suma, que o requerente está em situação idêntica à do paciente. 



    É o relatório. 



    Já de início é possível constatar que o requerente está em situação fático-processual diferente da pessoa beneficiada com concessão liminarmente da ordem neste habeas corpus. 



    Não há razão para o presente pedido seguir adiante. 



    Embora o decreto prisional seja o mesmo (fls. 658/693), pertencente à mesma operação criminal, a situação do requerente não é igual a do paciente, pois consta dos autos informação de que Arthur Felipe Soares Silva está foragido (fl. 702). 



    Diante de tal peculiaridade, não é possível a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal neste feito. 



    À vista do exposto, indefiro o pedido de extensão do habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    10. Ausente identidade fática entre a situação do paciente e a do corréu, incabível a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.687-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A concessão do pedido de extensão dos efeitos de decisão pressupõe a identidade de motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, ex vi do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 223.813-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2023; HC 211.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DJe de 3/5/2022; HC 118.533 Extn-terceira-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2017. (...)



    6. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 253.307-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 



    1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 



    2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva’. Precedentes. 



    3. A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 



    4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 242.565-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    11. Não há nos autos comprovação de que o corréu Pablio Luis Castro Guimaraes estivesse foragido no momento da concessão do Habeas Corpus n. 967.347. Essa informação não consta do acórdão proferido pela Sexta Turma.



    Assim, para acolher a alegação da defesa de que o paciente estaria na mesma situação fática do corréu Pablio Luis Castro Guimaraes, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal a que respondem no juízo de origem.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    12. Enfatize-se que, no julgamento do Habeas Corpus n. 250.763, de minha relatoria, impetrado em benefício do paciente, este Supremo Tribunal assentou a ausência de ilegalidade manifesta na decisão pela qual imposta a prisão preventiva ao paciente. Conforme anotei na decisão pela qual negado seguimento à impetração:



    “Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos, configurada pela ‘criação de várias empresas fantasmas utilizada para movimentar grandes quantias econômicas’, no risco de reiteração delitiva, por ‘se verificar a reiteração do paciente nas práticas dos crimes de uso de documento falso, lavagem de capitais e muito provavelmente sonegação fiscal’ (fl. 2, e-doc. 9), e na necessidade de interrupção das atividades da organização criminosa (fl. 9, e-doc. 8)”.



    13. É firme a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    14. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”  
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora